Tribunal: CARF
Processo: 16004.000437/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 2.
Falta competência à autoridade administrativa para se pronunciar a respeito da conformidade de lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, com os preceitos da Constituição, que atribui esta função ao Poder Judiciário. A alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivo da legislação tributária não é passível de exame pela autoridade julgadora na esfera administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO
A impugnação deve mencionar, além das razões de fato e de direito em que se fundamenta, também as provas que possuir. Tais provas devem ser apresentadas junto com a impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo de apresentá-las em outro momento processual, excetuadas as hipóteses legais autorizativas, cuja ocorrência deve ser devidamente comprovada.
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUMULA CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA AGRAVADA.
O não atendimento de intimação fiscal no prazo marcado por parte do contribuinte, cuja ciência encontra-se comprovada nos autos, enseja a imposição da multa agravada, por se enquadrar na hipótese tipificada no art. 44, inciso I, parágrafo 2o, da Lei no 9430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.000437/2010-23
ACÓRDÃO
2102-003.578 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALDICYR LORENSIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 2.
Falta competência à autoridade administrativa para se pronunciar a
respeito da conformidade de lei, validamente editada pelo Poder
Legislativo, com os preceitos da Constituição, que atribui esta função ao
Poder Judiciário. A alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade de
dispositivo da legislação tributária não é passível de exame pela autoridade
julgadora na esfera administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.578 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000437/2010-23
2
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação
da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação
Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO
A impugnação deve mencionar, além das razões de fato e de direito em
que se fundamenta, também as provas que possuir. Tais provas devem ser
apresentadas junto com a impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo de apresentá-las em outro momento processual, excetuadas as
hipóteses legais autorizativas, cuja ocorrência deve ser devidamente
comprovada.
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SUMULA CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA AGRAVADA.
O não atendimento de intimação fiscal no prazo marcado por parte do
contribuinte, cuja ciência encontra-se comprovada nos autos, enseja a
imposição da multa agravada, por se enquadrar na hipótese tipificada no
art. 44, inciso I, parágrafo 2o, da Lei no 9430/96.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.578 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000437/2010-23
3
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão no 12-70.816 , prolatado
pela 20a Turma da DRJ/RJ1, que decidiu pela total improcedência da impugnação e manteve, na
íntegra, o crédito tributário.
A decisão foi pela manutenção integral do crédito tributário e a possibilidade de
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O cerne da autuação se fundamenta em depósitos bancários sem comprovação de
origem, o que, segundo o artigo 42 da Lei no 9.430/96, caracteriza omissão de rendimentos. Face a
isso, a autoridade fiscal entendeu que os valores creditados em contas bancárias representam
rendimentos tributáveis, vez que o contribuinte não apresentou documentação idônea que
comprove sua origem.
O acórdão reforça que o ônus da prova é do contribuinte. No caso, Waldicyr
Lorensin não forneceu documentos que justificassem a origem dos depósitos, e o argumento de
que movimentação bancária não constitui prova de renda foi rejeitado, dada a presunção relativa
instituída pela legislação tributária.
O contribuinte, em impugnação, contestou a obtenção de dados bancários pelo
Fisco sem autorização judicial, alegando inconstitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001,
que permite à Receita Federal acessar movimentações financeiras.
A autoridade julgadora, na decisão recorrida, esclareceu que a discussão sobre a
constitucionalidade das leis tributárias cabe ao Poder Judiciário, e não à esfera administrativa.
Assim, o colegiado administrativo de piso rejeitou esse ponto, aplicando as disposições legais e
regulatórias vigentes.
Ainda em sua impugnação, o contribuinte verberou que as provas foram obtidas de
maneira ilícita, uma vez que não houve autorização judicial para quebra do sigilo bancário.
O acórdão, por sua vez, afirma que a obtenção dos extratos bancários estava de
acordo com o artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 e Decreto no 3.724/2001. Assim, dispõe
a decisão recorrida que não houve ilegalidade, e as provas, portanto, são válidas.
O contribuinte recorrente pugnou pela produção de provas periciais e diligências
para comprovar a origem patrimonial dos valores. Nesse ponto, o acórdão recorrido rejeitou tais
pedidos, esclarecendo que eles foram apresentados de forma genérica, sem justificativa detalhada
ou indicação de quesitos e peritos, conforme exigido pelo Decreto no 70.235/1972.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.578 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000437/2010-23
4
Ato contínuo, o contribuinte se insurgiu contra a multa aplicada no auto de infração
de 112,5% sobre o valor do imposto. Sustentou ter caráter confiscatório, violando o princípio
constitucional da capacidade contributiva e da proporcionalidade.
A autoridade administrativa, sobre o tema, fundamentou que, dentro da esfera
administrativa, a aplicação da multa é obrigatória conforme a Lei no 9.430/96, sendo essa
discussão pertinente ao Judiciário.
O acórdão destacou a importância do contribuinte comprovar a origem dos
depósitos bancários, o que, na falta de justificativa adequada, enseja a presunção de omissão de
rendimentos.
O acórdão também reforçou que a competência administrativa se limita à aplicação
da legislação, deixando para o Judiciário o exame de constitucionalidade das normas. Segue a
ementa da decisão colegiada recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Caracterizam-se rendimentos omitidos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO
A impugnação deve mencionar, além das razões de fato e de direito em que se
fundamenta, também as provas que possuir. Tais provas devem ser apresentadas
junto com a impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo de apresentá-
las em outro momento processual, excetuadas as hipóteses legais autorizativas,
cuja ocorrência deve ser devidamente comprovada.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA
Falta competência à autoridade administrativa para se pronunciar a respeito da
conformidade de lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, com os preceitos
da Constituição, que atribui esta função ao Poder Judiciário. A alegação de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivo da legislação tributária não é
passível de exame pela autoridade julgadora na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.578 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000437/2010-23
5
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, momento em que reitera de
forma idêntica os termos tratados na impugnação.
O recurso reitera a contestação sobre a quebra de sigilo bancário, alegando que a
Lei Complementar no 105/2001, utilizada como fundamento para a obtenção dos dados bancários,
seria inconstitucional.
Argumenta que o sigilo bancário deveria ser protegido, e que a requisição de
informações pelo Fisco sem ordem judicial viola os direitos constitucionais de intimidade e
privacidade, conforme os incisos X e XII do artigo 5o da Constituição Federal.
O contribuinte reforça o argumento de que as provas obtidas sem autorização
judicial devem ser consideradas nulas e ilícitas. Segundo o recurso, as provas bancárias obtidas
constituiriam um cerceamento de defesa, pois foram utilizadas sem autorização do Poder
Judiciário, sendo, portanto, provas ilícitas e inadmissíveis para basear o auto de infração.
Da mesma forma que foi tratado em impugnação, o recurso questiona a presunção
de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários. O contribuinte argumenta que
apenas a movimentação financeira não comprova, por si só, a existência de renda tributável, pois
poderia se tratar de movimentação de terceiros. Cita a Súmula 182 do antigo Tribunal Federal de
Recursos, que considera ilegítima a utilização de extratos bancários como única prova para
lançamento de imposto de renda. O recurso também argumenta que o conceito de renda, para
fins de tributação, exige aumento patrimonial e não apenas movimentação bancária.
Reitera em suas razões recursais sobre o caráter confiscatório da multa de 112,5%
aplicada sobre o valor do imposto, o que viola os termos do artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal, bem como o princípio da proporcionalidade e da capacidade contributiva.
O recurso insiste na necessidade de realização de diligência e produção de prova
pericial para comprovar a natureza dos depósitos bancários. Afirma que essas provas seriam
essenciais para esclarecer que as movimentações financeiras não representam acréscimo
patrimonial tributável.
Argumenta ainda que a negativa da diligência e da perícia configura um
cerceamento de defesa, uma vez que essas medidas poderiam trazer esclarecimentos essenciais
para o julgamento do processo.
O contribuinte solicita novamente o sobrestamento do processo administrativo até
que o STF decida sobre as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADINs) que questionam a
validade da Lei Complementar no 105/2001. Argumenta que a decisão final do STF sobre essa
questão poderia influenciar diretamente o resultado do processo.
No recurso, o contribuinte destaca a importância de garantir o contraditório e a
ampla defesa. Solicita que as intimações sobre atos processuais sejam direcionadas ao seu
procurador e requer o acesso total aos autos do processo, incluindo o direito de retirar cópias e
acompanhar detalhadamente o julgamento.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.578 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000437/2010-23
6
O recorrente apresenta uma crítica à aplicação do artigo 42 da Lei no 9.430/96, que
estabelece a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários não
justificados. Defende que a aplicação dessa lei deveria ser restritiva, de modo a evitar penalizações
injustas sobre movimentações bancárias que não representam, necessariamente, aumento de
patrimônio tributável.
Argumenta que o ônus da prova deve ser equilibrado, e que o Fisco não deve
utilizar-se dessa presunção sem uma análise aprofundada da origem e natureza dos depósitos.
O recurso clama, portanto, pela reforma da decisão, com o objetivo de anular o
auto de infração ou, alternativamente, reduzir a multa e possibilitar a produção de provas
adicionais que favoreçam o contribuinte.
Em síntese, esse é o relatório.

VOTO

Conselheiro, Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
- Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
De toda sorte, sobre o conhecimento da peça recursal, faço a ressalva que o
recorrente vale-se das idênticas razões suscitadas na peça de impugnação. Da análise da defesa
recursal apresentada, observa-se que ela não ataca com profundidade a decisão recorrida em sua
íntegra, faltando-lhe, portanto, dialeticidade.
Ainda assim, por tratar-se de tema despido de alta complexidade, passo à análise
das razões recursais de mérito, eis que não há questões preliminares a serem tratadas.
- Do Mérito
Inicialmente, advirto que, sobre a arguição de inconstitucionalidade de norma
suscitada na peça recursal, reservo-me em aplicar o que preconiza a Súmula CARF no 2, a saber:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, dado o caráter vinculado da atividade administrativa ao promover o
lançamento, de acordo com o que preceitua o art. 142 da Lei 5.172/66.
Superada tal advertência, verifica-se que o Recorrente defende a anulação do
lançamento fiscal com base em alegações, sem documentos, que refutam a tributação dos
depósitos bancários identificados como sem justificativa.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.578 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000437/2010-23
7
Inobstante os fundamentos e documentos juntados no ato da impugnação, verifico
que uma vez regularmente intimado, o contribuinte não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, as origens dos recursos creditados em suas contas de depósito, pelo que
estabelece-se uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto.
Além disso, saliento que a Lei no 9.430/96 definiu que os depósitos bancários de
origem não comprovada, efetuados a partir do ano-calendário de 1997, caracterizam omissão de
rendimentos, e não meros indícios de omissão, estando, por conseguinte, sujeitos à tributação
pelo Imposto de Renda, nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988. Observe:
Lei no 7.713/88 – Art 3o
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
No presente caso, deveria o Recorrente, durante o procedimento fiscal ou na fase
impugnatória, ter comprovado a origem e a natureza desses depósitos, fato este que não ocorreu
no caso concreto. Assim, na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem dos
recursos depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de rendimentos,
incumbindo exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar a exata correlação entre cada valor
depositado em suas contas bancárias e as correspondentes origens daqueles recursos, o que não
ocorreu no caso em análise.
Ademais, o contribuinte sequer explicou a origem dos depósitos bancários
mencionados, os quais foram efetuados em suas contas correntes no ano-calendário de 2005. O
recorrente prende-se na ilegalidade da quebra de sigilo bancário promovida pela autoridade fiscal
e nada mais argui.
A fim de comprovar os depósitos supracitados, o recorrente, portanto, sequer
trouxe a documentação hábil e idônea exigida. Logo, o que consta dos autos não se presta a fazer
prova hábil da origem do numerário autuado.
Em conformidade com o posicionamento do colegiado que julgou a impugnação,
para sustentar as alegações do autuado e afastar a presunção de omissão de rendimentos
estabelecida pelo artigo 42 da Lei no 9.430/96, conforme mencionado anteriormente, seria
essencial que o recorrente trouxesse a documentação hábil a comprovar as origens dos créditos
respectivos, o que não ocorreu.
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n° 32,
eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam a terceiros. Vejamos:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.578 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000437/2010-23
8
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal. Ademais, cabe pontuar que o
litigante deveria ter sido zeloso em guardar documentos para apresentação ao Fisco, até que
ocorresse a decadência/prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram (conforme art. 195, parágrafo único do CTN).
Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de
suas atividades. A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da
Lei n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja
vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.578 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000437/2010-23
9
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo disponibilizar
vários documentos, sem a menor preocupação em correlaciona-los um a um com a movimentação
bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre documento e o fato que
se pretende provar. No caso, repito, o recorrente não trouxe qualquer prova apta a modificar o
entendimento fiscal.
Como se vê, o que é tributado é o valor creditado em conta bancária que o
contribuinte não comprovou, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir
a correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza
do numerário.
Assim, não estamos diante de uma mera aplicação de penalidade pela falta de
apresentação de documentos, mas diante de uma exigência que incide sobre montante
depositado em conta de depósito que o contribuinte, regularmente intimado, não aclarou de onde
e por qual motivo recebeu o numerário.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de
rendimento disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária.
Vê-se que, de fato, o lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção
legalmente instituída, não podendo, como já dito acima, o Agente fiscal deixar de aplicar o
preceito, sob pena de responsabilidade funcional.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
Fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
A lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o dever de
aclarar a origem dos valores.
Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a tributação na
Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não apenas a origem
de seus rendimentos é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos impeditivos,
extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário mediante lançamento,
demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes isentos, não haja qualquer
incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação diferenciada, sejam aplicadas as
respectivas normas tributárias.
Assim, não há elementos que apontem, inequivocamente, qualquer mácula no
lançamento fiscal, sendo certo que a falta de indicação individualizada dos créditos, das
respectivas origens e quando e onde tais valores foram submetidos à tributação inviabiliza o
acolhimento de qualquer argumento recursal.
- Diligências ou perícia:
Não é de ser acolhido o pedido de realização de diligências formulado
genericamente.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.578 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000437/2010-23
10
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do
Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia. A perícia técnica se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Ainda, a prova pericial não integra o rol dos direitos subjetivos do autuado, destinando-se à
formação da convicção do julgador, podendo este determiná-la de ofício, caso sejam
imprescindíveis ao adequado julgamento do lançamento, ou negá-la, se entender desnecessária.
A autoridade julgadora é, portanto, livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de
defesa.
Há que se registrar que a pretendida perícia não pode substituir a produção de
prova material/documental a cargo do Recorrente. E se as informações desejadas são julgadas
necessárias pela defesa, deveriam ter sido por ela providenciadas no trintídio que a legislação
tributária lhe garante para elaboração de sua defesa mediante impugnação do lançamento, nos
termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 e alterações.
Tal posição, inclusive, está consolidada na jurisprudência administrativa, por meio
da Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Deste modo, entendo que não houve qualquer cerceamento do direito de defesa do
Recorrente, ao não conhecer do pedido de perícia formulado em discordância com as prescrições
legais.
-Da multa Agravada
Conforme bem destacado no acórdão recorrido, quanto à exigência da multa,
verifica-se que, à luz do art. 44, inc. I, § 2o, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, nos casos de
lançamento de ofício, são aplicadas as multas calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo
ou contribuição, nos percentuais de 75 %, aumentados da metade nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
Assim, quanto ao agravamento da penalidade pecuniária, com base no art. 44, I e
§2o, I da Lei no 9.430/96, “foi exigido do contribuinte a multa de ofício estabelecida no art. 44, I da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que foi agravada em 50% (cinquenta por cento), devido
ao não atendimento de Intimação Fiscal por parte do contribuinte, consoante o §2°, II do
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.578 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000437/2010-23
11
dispositivo legal retro citado, totalizando o percentual de 112,50% (cento e doze vírgula cinco por
cento)”.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
(...)
Ademais, conforme consignado no acórdão recorrido, persistiu na fase
impugnatória a situação descrita no auto de infração, uma vez que o contribuinte, previamente
intimado no curso da ação fiscal a comprovar a origem dos depósitos/créditos indicados em suas
contas bancárias, permaneceu sem comprovar com documentação hábil tal origem. Por isso, a
presunção legal de que os valores indicados pela Fiscalização correspondem a rendimentos
omitidos.
Portanto, é correta a aplicação da multa de 75% com agravamento de 50%, prevista
no art. 44, I e §2o, I da Lei no 9.430/96, resultando na exigência do percentual de multa de
112,50% sobre as contribuições lançadas.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 425
DF CARF MF
Original